Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0019848-81.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LIDIANE DA CONCEICAO, TALITA MARTINS MARQUES A advogada da ré Talita Martins Marques pede sejam retirados os embargos de declaração da 18a Sessão Plenária Virtual e colocados em pauta por videoconferência, para que faça sustentação oral. Não se admite sustentação oral em julgamento de embargos de declaração (RITJDFT, art. 110, II). E somente Pedro Henrique Nascimento dos Santos, que é representado por outro advogado, opôs embargos de declaração. Portanto, indefiro o pedido de retirada dos embargos de declaração da pauta virtual. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES